Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM TUTELA ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais, pela qual pretende a autora ver a ré compelida a “a efetivar a quitação de todos os débitos do veículo Fiat Siena Attract 1.0, Ano de 2018/2019, Placa PBN9638, Renavam 01174798081, Chassi 9BD19713NK3368540, do exercício de 2020”, bem com a transferir a propriedade do veículo junto ao DETRAN/DF. Além disso, pugna por indenização por danos materiais, no importe de R$ 77,32 (setenta e sete reais e trinta e dois centavos). Narra que, nos autos do processo no 0706003-85.2019.8.07.0003, em trâmite na 3o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF, firmou acordo com a ré, nos seguintes termos: “os débitos do veículo a partir do ano de 2020 até a efetiva transferência serão de responsabilidade da seguradora”, e ainda, no item 3 acordou-se “que em razão do pagamento deste acordo, que refere-se a indenização securitária integral do veículo, a requerida – azul companhia de seguros gerais, em sub-rogação, ficará com a propriedade do salvado, sendo que já se encontra com o d.u.t. e na posse do veículo”. Alega que a ré não cumpriu a avença, motivo pelo qual foi impedida de resgatar o seu crédito da Nota Legal, no valor de R$ 77,32 (setenta e sete reais e trinta e dois centavos).
2. Insurge-se a autora contra a sentença que: a) condenou a parte ré a pagar a ela a quantia de R$ 77,32 (setenta e sete reais e trinta e dois centavos), a título de restituição do crédito do programa Nota Legal; b) declarou a responsabilidade da Seguradora ré AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11, pelos débitos administrativos (Licenciamento e Seguro Obrigatório) relativos ao veículo FIAT/SIENA ATTRACT 1.0, Ano de 2018/2019, Placa PBN9638/DF, RENAVAM 01174798081, CHASSI 9BD19713NK3368540, a partir do dia 29/01/2019 (Id. 66516339), conforme DUT de Id. 66516339; e c) determinou diante da responsabilidade reconhecida, “seja oficiado ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), a fim de que transfira a propriedade do veículo FIAT/SIENA ATTRACT 1.0, Ano de 2018/2019, Placa PBN9638/DF, RENAVAM 01174798081, CHASSI 9BD19713NK3368540, bem como os débitos administrativos incidentes sobre o automóvel, para o nome da parte requerida: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11”.
3. Aduz a recorrente preliminar de julgamento extra petita, porquanto exime a recorrida de sua obrigação, transferindo-a ao ente público, que sequer participou da demanda. Alega que, na hipótese, de haver recusa “por parte do DETRAN/ DF em cumprir com a transferência de propriedade do veículo e débitos, o que fatalmente ocorrerá, especialmente porque tais atos são onerosos, restaria tão somente à Autora a obrigação de ingressar com nova demanda judicial, isentando completamente a Recorrida de sua obrigação”. Requer a reforma parcial da sentença para que a obrigação de fazer recaia, exclusivamente, sobre a recorrida, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação na forma do art. 536, §1o do CPC. Pugna também que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa.
4. De uma simples leitura da sentença objurgada, observa-se que esta se manteve restrita aos pedidos manejados pela parte autora.
5. Não configura julgamento extra petita o acolhimento do pedido, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante.
6. Além disso, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, como no caso em comento, poderá conceder a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, se assim entender ser melhor para o deslinde da demanda (art. 497, CPC).
7. Neste sentido:
“[...] A cominação de multa pecuniária e de medidas alternativas, quando o juízo de origem as reputar necessárias para a efetivação da tutela específica, mesmo quando não solicitadas pela parte, não configuram julgamento extra petita, pois estão inseridas no poder de cautela do magistrado. [...]” (AgInt no AREsp 1204173 / SP, Relator(a) Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Órgão Julgador - Terceira Turma, data do julgamento - 10/02/2020).
8. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.